Tribunal: TJES
Processo: 0020237-69.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020237-69.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA

APELADO: ROSALA LAUVERS CAETANO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES ADUZIDAS PELAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

2. Em que pese o esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA
, com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no acórdão que, ao analisar o recurso interposto por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA
, negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais (ID 6068141),
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA
argumenta que houve omissão quanto ao pleito de nulidade de sentença extrapetita, por reconhecimento do direito à indenização por benfeitorias sem pedido da parte ré.

Pois bem.
A
simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. REINTEGRAÇÃO E RESCISÃO DA AVENÇA RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA IMPOSIÇÃO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS BENFEITORIAS. SUPOSTA AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA CONTESTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO APOSTO NA CONTESTAÇÃO. DIREITO DE INDENIZAÇÃO PELAS CONSTRUÇÕES PROMOVIDAS PELA ADQUIRENTE. ACESSÕES E BENFEITORIAS ABRANGIDAS. DECORRÊNCIA LÓGICA DA PRETENSÃO AUTORAL. CÁLCULOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE IRREGULARIDADE NA CONSTRUÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. ARTIGO 182 DO CÓDIGO CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA/CORRELAÇÃO. REGULARIDADE FORMAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de inovação recursal: ressalvadas as 1. A mesma lógica aplicada para a interpretação dos pedidos autorais deve ser aplicada à peça defensiva, notadamente quando o julgamento do mérito deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática das pretensões apresentadas pelas partes.

2. A apelada é assistida pela Defensoria Pública, o que lhe confere a prerrogativa de impugnação genérica em sede de contestação. Em caso de pedido genérico, os pleitos defensivos devem ser extraídos da contestação como um todo, sem que se possa desconsiderar a clara intenção de que haja indenização pelas benfeitorias/acessão eventualmente realizadas no imóvel que a parte autora pretende ver reintegrado.

3. Em caso de rescisão contratual de compra e venda de imóvel, a indenização pelas acessões ou benfeitorias realizadas pela compradora é decorrência lógica do próprio desfazimento do negócio jurídico anteriormente firmado.

4. Diante do inadimplemento do comprador em negócio de compra e venda de imóvel, decretada a rescisão do contrato, as partes deverão observar o art. 182 do Código Civil, relativo ao retorno ao estado anterior, a fim de afastar o enriquecimento sem causa.

5. Inexistem indicativos de que as construções tenham sido erigidas pela ré em momento de anormalidade contratual, de forma que não se vislumbra a cogitada má-fé.

6. Não há indicativo de que a acessão se deu em desconformidade com o contrato ou com a lei, exceções que permitiriam o afastamento da regra legal que determina a indenização.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0020237-69.2013.8.08.0012, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2023)

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou exaustiva e detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Nesse sentido, vejamos os principais trechos do voto condutor, no que diz respeito à tese de que a sentença seria
extrapetita
, por ter reconhecido o direito à indenização das benfeitorias/acessão, sem que, em tese, tenha sido realizado pedido para tanto:

[...] Assim, cinge-se a controvérsia em analisar se a referida determinação, de indenização das benfeitorias/acessão, configura nulidade por julgamento
extra petita
, levando em conta a suposta ausência de pedido, de provas que corroborem a sua ocorrência e potencial preclusão da discussão acerca da compensação financeira.

Pois bem. Primeiramente, quanto à alegação de que não houve pedido da parte recorrida de indenização por benfeitorias, razão não assiste ao recorrente; a simples leitura da contestação, em especial a fl. 52, indica a pretensão da requerida de ter considerada no julgamento do pleito o fato ter construído uma casa no imóvel:

[...]
Que, a requerida é legítima proprietária do lote de terreno desde janeiro de 2001, onde edificou benfeitorias, construindo uma casa de alvenaria com 04 (quatro) cômodos.
[...]

Ora, a mesma lógica aplicada para a interpretação dos pedidos autorais deve ser aplicada à peça defensiva, notadamente quando o julgamento do mérito deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática das pretensões apresentadas pelas partes:

[...] 2.
Sem lastro a tese que alega extrapolação da tutela jurisdicional vindicada pela parte Autora, quando verificada a efetiva correlação entre os pedidos e a causa de pedir, notadamente porque os limites da ação não são traçados apenas pela petição inicial, mas também pela contestação, que juntas estabelecem o limiar da controvérsia a ser julgada pelo Poder Judiciário
. 3.
Não ultrapassa os limites da causa a sentença que perpassa por questões implícitas trazidas pelos jurisdicionados (na inicial e na contestação), posto que o exame do julgador não se restringe ao que está expressamente consignado no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido fazer a devida interpretação lógico-sistemática da inicial e da contestação, extraindo aquilo que se pretende obter da demanda, aplicando o princípio da equidade
. [...] (TJAC; AC 0702614-66.2019.8.01.0001; Rio Branco; Segunda Câmara Cível; Relª Juíza Waldirene Cordeiro; DJAC 02/06/2023; Pág. 4)

[...] 5 -
Para o STJ, a interpretação lógico-sistemática da petição inicial, com a extração daquilo que a parte efetivamente pretende obter com a demanda, reconhecendo-se pedidos implícitos, não implica julgamento extra petita. Tal entendimento pode ser aplicado para a peça de contestação, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta
. 6 - Em respeito aos princípios da celeridade e da economia processual, a compensação pode ser alega em sede de contestação, não necessitando de reconvenção ou de ação autônoma para que o pedido de compensação seja formulado. 7 - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJCE; AC 0852608-09.2014.8.06.0001; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria do Livramento Alves Magalhães; DJCE 12/05/2023; Pág. 218)

Assim, parece claro que a pretensão da requerida, ao aduzir em contestação que realizou construção de casa no imóvel objeto da lide, tinha intenção de que a referida acessão fosse considerada pelo magistrado no momento do julgamento da demanda.

Além disso, imperioso ressaltar que a apelada é assistida pela Defensoria Pública, o que lhe confere a prerrogativa de impugnação genérica em sede de contestação, nos seguintes termos:

Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se: [...]

Parágrafo único.
O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público
, ao advogado dativo e ao curador especial.

Ainda que o caso não trate de defesa genérica, a essência do regramento normativo reforça a necessidade de reconhecer a existência de pedido de indenização pela construção da casa, haja vista que o simples fato de não constar expressamente tal pedido não faz com que este não possa ser extraído da peça defensiva.

Em verdade, a pretensão principal expressamente prevista na contestação é apenas de que “
seja julgado
TOTALMENTE IMPROCEDENTE
os termos da exordial e após, apreciada, seja acolhida a presente Contestação, integralmente
” (fl. 57).

Por tratar-se de pedido genérico, entendo que os pleitos defensivos devem ser extraídos justamente da manifestação defensiva como um todo, sem que se possa desconsiderar a clara intenção de que haja indenização pelas benfeitorias/acessão eventualmente realizadas no imóvel que a parte autora pretende ver reintegrado. [...]

Como se extrai, não há que se falar em omissão quanto à referida temática. Da mesma forma, tenho por afastado o argumento de que o acórdão seria omisso “
por deixar de apurar o quantum indenizatório das benfeitorias para a fase de liquidação de sentença
”, bem como
de que haveria nulidade por não ter sido oportunizado que a embargante pudesse produzir provas quanto à indenização. A esse respeito, destaco o
seguinte trecho:

Ato seguinte, igualmente não é suficiente para atrair nulidade à sentença o fato de não ter havido produção de prova acerca das alegadas benfeitorias; nem mesmo prospera a alegação de que estaria preclusa a discussão acerca do direito de indenização.

Isso tendo em vista que a jurisprudência pátria é firme ao atestar a possibilidade de que esse tipo de indenização seja apurada apenas em liquidação de sentença:

[...] Na ação de reintegração de posse compete à parte autora comprovar o exercício da posse sobre o bem litigioso, o esbulho praticado pela parte ré e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC/2015.
Restando comprovado o descumprimento do promitente comprador em relação às parcelas devidas pela aquisição do imóvel, a posse da parte inadimplente na propriedade em questão é apta a configurar o esbulho que embasa a pretensão de reintegração de posse postulada no feito, sendo cabível também a rescisão do contrato firmado
. Uma vez determinada a rescisão da avença, com a reintegração da parte autora na posse do imóvel, a retenção de percentual sobre valores pagos pelo promissário comprador é consequência lógica e justa do desfazimento do contrato, ou, do contrário, estar-se-ia não só legitimando a inadimplência que deu causa à rescisão do contrato objeto de controvérsia, mas também fechando os olhos para as evidentes despesas administrativas que teve a parte promitente vendedora com a persecução do negócio jurídico. Embora a referida quantificação não possua critérios fixos e determinados, deve pautar-se no prudente arbítrio do Julgador, com a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das circunstâncias peculiares do caso.
A rescisão de contrato de compra e venda de imóvel constituído por lote despido de construção, gera ao promitente vendedor o dever de ressarcir ao promissário comprador o valor das benfeitorias e acessões edificadas no terreno, por evidente acréscimo patrimonial ilícito
.
As regras para apuração da indenização devida pelas construções edificadas no imóvel pelo promitente comprador não precisam ser delimitadas no corpo da sentença de mérito,
podendo ser fixadas no próprio incidente de liquidação de sentença.
(TJMG; APCV 1.0707.13.028105-8/001; Rel. Des. Arnaldo Maciel; Julg. 06/02/2018; DJEMG 09/02/2018)

Em caso de rescisão contratual de compra e venda de imóvel, a indenização pelas acessões ou benfeitorias realizadas pela compradora é decorrência lógica do próprio desfazimento do negócio jurídico anteriormente firmado.

Essa postergação do valor devido se mostra escorreita quando levando em conta que, não tendo a magistrada sentenciante tratado sobre este ponto no
decisum
recorrido, a definição de tais controvérsias nesta sede recursal acabaria por suprimir a apreciação da matéria pelo primeiro grau, em clara medida desarrazoada, considerando que a definição no procedimento posterior não acarreta ônus desproporcional às partes.

Rememoro, inclusive, que na eventualidade de ficar evidenciado que não existe acessão ou benfeitoria a ser indenizada, esta, por óbvio, não irá ocorrer, o que apenas reforça a ausência de prejuízo às partes em razão da determinação constante na sentença.

Aliás, reforça a falta de prejuízo o fato de que, no âmbito do incidente de liquidação de sentença, as decisões podem ser objeto de recurso, de modo que qualquer insurgência das partes poderá ser eventualmente apreciada nesta instância recursal.

Dessa feita, uma vez estabelecida a rescisão do pacto, com a consequente determinação de reintegração de posse, proceder a compensação pelos valores despendidos pela apelada em razão da construção da casa no terreno é consequência lógica e justa do rompimento da avença.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Neste ponto, rememoro que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Sobreleva consignar ainda que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/02/2024 às 13:02:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49896828022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.